Tribunal: TJMT
Processo: 1003656-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003656-57.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), NURIA CATIENE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 256.419.418-40 (PACIENTE), juizo da primeira vara criminal de primavera do leste (IMPETRADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003656-57.2026.8.11.0000

PACIENTE: NURIA CATIENE NUNES DE ALMEIDA
IMPETRANTE: FABIANO DALLOCA DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE VÍNCULO FUNCIONAL E NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DO GRUPO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou e manteve prisão preventiva no contexto de ampla investigação criminal destinada a apurar a atuação de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, voltada à prática de tráfico de drogas, usura e lavagem de capitais, no âmbito da denominada “Operação Cartório Central”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos; (ii) se há ilegalidade por ausência de individualização da conduta e de indícios suficientes de autoria; (iii) se houve violação ao princípio da isonomia em relação a corréus beneficiados com liberdade provisória; e (iv) se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta, lastreada em relatório de investigação que descreve a estrutura hierarquizada da organização criminosa, a divisão de funções e a inserção funcional da paciente como “lojista”, com indicação de aquisição reiterada de entorpecentes em quantidade incompatível com uso pessoal.

4. A participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas constitui elemento idôneo para caracterizar o
periculum libertatis
e justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, especialmente após a alteração promovida pela Lei n. 15.272/2025.

5. A individualização da conduta foi realizada de forma suficiente para a fase cautelar, sendo prescindível descrição exauriente típica do juízo de mérito, sobretudo em delitos de autoria coletiva e estrutura complexa.

6. Não há violação ao princípio da isonomia, pois a defesa não demonstrou identidade fático-processual entre a paciente e os corréus beneficiados, havendo elementos específicos que indicam maior grau de envolvimento e possível reiteração delitiva.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes elementos concretos que recomendam a medida extrema. Inviável a substituição por cautelares diversas do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A participação funcional em organização criminosa estruturada, voltada ao tráfico de drogas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, quando evidenciados indícios suficientes de autoria e risco à ordem pública. 2. A concessão de liberdade a corréus não configura violação ao princípio da isonomia quando ausente identidade fático-processual e demonstradas peculiaridades concretas que justifiquem tratamento diverso."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 312 e 313; Lei 11.343/06, art. 35; Lei 12.850/13, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009; STJ, AgRg no HC 910.830/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 20.06.2024; STJ, AgRg no HC 905.731/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 03.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003656-57.2026.8.11.0000

PACIENTE: NURIA CATIENE NUNES DE ALMEIDA
IMPETRANTE: FABIANO DALLOCA DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Nuria Catiene Nunes de Almeida
, presa pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa (art. 35 da Lei n. 11.343/06, e art. 2o da Lei n. 12.850/13), apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

Alega a defesa, em síntese:
(i)
ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão, a qual teria se limitado a reproduzir argumentos genéricos voltados à garantia da ordem pública, sem demonstrar conduta atual, individualizada e que evidenciasse risco efetivo decorrente da liberdade da paciente;
(ii)
inexistência de elementos externos e idôneos que corroborem a alegada vinculação dela à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, fundada exclusivamente em menções genéricas oriundas da fase investigativa, de que seria “lojista” da organização;
(iii)
primariedade, bons antecedentes e condições pessoais favoráveis, que recomendariam a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP;
(iv)
violação ao princípio da isonomia processual, sustentando que a paciente permanece presa, embora corréus em situação similar (Andrelino Rodrigues Leite, Eliane Celestina Barbosa e Eliane Maria de Souza) tenham obtido liberdade mediante revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares, sem fundamentação que justifique o tratamento desigual.

Diante desses fundamentos, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva e, ao final, a concessão definitiva da ordem, com a revogação da medida extrema ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003656-57.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Nuria Catiene Nunes de Almeida
, por ordem do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos n. 1014443-68.2025.8.11.0037.

Dos elementos colhidos nos autos, infere-se que a denominada "Operação Cartório Central" teve início a partir da prisão em flagrante de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa, em 01/11/2024, no contexto da “Operação Dupla Aliança”, deflagrada no município de Primavera do Leste/MT. Na ocasião, houve a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, além de aparelhos celulares, os quais foram submetidos à extração e análise de dados, mediante autorização judicial. As diligências revelaram a atuação de uma organização criminosa de alta complexidade, estruturada sob a égide da facção Comando Vermelho, com funções bem definidas entre seus membros, organizada em 21 grupos de
WhatsApp
, distribuídos por setores operacionais, financeiros e disciplinares, com foco na prática dos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e agiotagem mediante cobrança de juros extorsivos.

A análise minuciosa das conversas trocadas nesses grupos permitiu a identificação de 228 indivíduos, cuja atuação foi categorizada entre lideranças, conselheiros, disciplinadores, gerentes, executores, lojistas, operadores financeiros e facilitadores, evidenciando-se a existência de uma estrutura duradoura e organizada, apta a caracterizar o tipo penal descrito no art. 288 do Código Penal.

No tocante à paciente Nuria Catiene Nunes de Almeida, os elementos informativos reunidos na representação policial e no relatório de investigação sugerem sua vinculação à facção criminosa Comando Vermelho, na condição de “companheira”. Sua atuação é classificada no núcleo de lojistas e varejistas do tráfico, sendo apontada como responsável pela venda direta de entorpecentes em pontos de comercialização que operam sob a chancela da organização. Tais elementos indicam a existência de um vínculo funcional estável e estruturado com a rede delitiva, na qual a investigada atuava na distribuição varejista mediante o pagamento de taxas à facção para a permissão de venda.

As evidências colhidas demonstram a participação ativa da suspeita na dinâmica do narcotráfico local, uma vez que seu nome consta associado à aquisição de substâncias entorpecentes em quantidades compatíveis com a revenda.

Diante da representação formal da autoridade policial, com o parecer favorável do Ministério Público, o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste decretou a prisão preventiva da paciente, nos seguintes termos:

“Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial de
prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados telefônicos
, em desfavor de 225 (duzentos e vinte e cinco) alvos, bem como
bloqueio de contas e indisponibilidade de valores
, em desfavor de 21 (vinte e um) alvos, em razão da suposta prática dos crimes de Associação para o Tráfico de Drogas, Integrar Organização Criminosa, Usura e Lavagem de Dinheiro.

Consta na representação que, o Inquérito Policial no. 145.4.2025.11296 foi instaurado para investigar uma
complexa rede criminosa, focada nos delitos de Associação para o Tráfico de Drogas, Organização Criminosa, Usura e Lavagem de Dinheiro
.

O procedimento teve início a partir da prisão em flagrante de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa, detidos durante a operação "Dupla Aliança" em 01/11/2024, onde foram encontradas expressivas quantidades de entorpecentes e materiais indicativos de tráfico.

A análise aprofundada dos aparelhos celulares apreendidos revelou a verdadeira extensão da atividade ilícita. Os dados telemáticos comprovaram a existência de uma organização criminosa estruturada, caracterizada pela estabilidade da rede, clara divisão de tarefas, utilização de linguagem codificada e meticuloso controle contábil dos lucros.

Além do tráfico de drogas, a investigação apontou indícios robustos de lavagem de dinheiro e usura.

Os valores provenientes da venda de entorpecentes eram reintegrados à economia por meio da realização de empréstimos informais a terceiros, notadamente comerciantes locais. Esta prática, tinha como objetivo principal mascarar a origem ilícita dos capitais e dar aparência de legalidade aos recursos do crime.

Assim, a Autoridade Policial representou: a) Pela decretação da prisão preventiva de 225 suspeitos, com fundamento na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos, da estrutura organizada da facção criminosa “Comando Vermelho” e da efetiva periculosidade de seus integrantes, evidenciada por meio das diligências investigativas e dos elementos de prova colhidos nos autos. (...)

A representação requer a prisão preventiva de
225 investigados
maiores de idade e menciona a participação de dois adolescentes.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico ser o caso de decretar a prisão preventiva dos representados. Explico. (...)

Compulsando os autos, verifico que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se devidamente demonstrados, notadamente pelo
Relatório de Investigação no 2025.13.123486
.

O referido documento certifica que, em 01/11/2024, no bojo da operação “Dupla Aliança”, deflagrada visando o combate ao narcotráfico em Primavera do Leste/MT, deu-se cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência dos investigados Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa.

Na oportunidade, logrou-se êxito na apreensão de expressiva quantidade de estupefacientes (maconha, cocaína, crack, ecstasy e haxixe), bem como de apetrechos típicos da mercancia ilícita, tais como balanças de precisão e material para embalagem.

Ademais, a análise dos dados telemáticos extraídos dos aparelhos celulares dos custodiados — diligência autorizada por este Juízo nos autos no 1008897-66.2024.8.11.0037 e no 1005673-23.2024.8.11.0037 — corroborou os elementos iniciais. O laudo técnico
revelou a existência de uma estrutura criminosa complexa, hierarquizada e com divisão de tarefas bem definidas, voltada à prática de tráfico de drogas (atacado e varejo), associação para o tráfico, agiotagem, extorsão de comerciantes ("taxa de segurança"), lavagem de capitais e aplicação de penas corporais ("Tribunal do Crime").

A organização criminosa (ORCRIM) foi mapeada através de 21 (vinte e um) grupos de WhatsApp, segregados por função, demonstrando o profissionalismo da atividade ilícita, dentre eles:

a. "Mt créditos pva":
Destinado ao controle de agiotagem e extorsão.
b. "Globo esporte Pva" e "Bate Bola":
Exclusivos para o "Quadro de Disciplina", onde eram debatidas punições e controle territorial.
c. "ALT logística e distribuição Ltda":
Focado na distribuição de entorpecentes em larga escala (gerentes e distribuidores).
d. "Lojas americanas" e "Mercado Bom Preço":
Voltados aos traficantes varejistas ("lojistas").

A análise pormenorizada destes grupos e também das conversas individualizadas de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa, permitiu a identificação de 228 (duzentos e vinte e oito) pessoas/integrantes, sendo 3 (três) deles adolescentes, divididos entre líderes, conselheiros, disciplinadores, gerentes de tráfico, soldados, lojistas, operadores financeiros e outros. Vejamos:

1. Cúpula de Liderança e Conselho Final
(Indivíduos com poder de mando, decisão sobre vidas ("decretos"), coordenação geral e gestão estratégica da facção) (...)

Estes agentes exercem domínio do fato, deliberam sobre punições físicas, sequestros e movimentações macroeconômicas da organização: ·
Leandro Miranda dos Santos
(Vulgo: Positivo 321/Triângulo/Vei/Preguim) ·
Lucas Marcolino
(Vulgo: Pônei) ·
Roberto Terra de Oliveira
(Vulgo: Nego D'Água)

2. Núcleo Financeiro e Agiotagem
(Responsáveis pela contabilidade, recolhimento de taxas ("camisa/peita"), gestão da agiotagem e fluxo de caixa.)

Atuam na administração dos recursos ilícitos, cobrando dívidas e gerenciando o capital da facção:

Ana Beatriz Leandro da Silva
(Vulgo: Bella/Malévola – Também exerce/exerceu função de liderança e disciplina)

·
Renato Barbosa Silva
(Vulgo: Denis MT Crédito)

·
Cláudio Gonçalves
(Vulgo: Gustavo MT Créditos)

3. Quadro Disciplinar e Gerência Operacional
(Responsáveis pela manutenção da ordem interna, aplicação de punições (palmatórias), cobrança de taxas de lojistas e repasse de ordens da cúpula.) (...)

5. Soldados, Olheiros e Membros Batizados (Base operacional da facção. Atuam na vigilância (olheiros), execução de ordens diretas, segurança de pontos de droga e pagamento de mensalidade ("camisa") para pertencer ao grupo.)

Lista de Integrantes:
[...].

6. Lojistas e Varejistas do Tráfico
(Donos de "bocas de fumo" ou vendedores finais que pagam taxas ("franquia") à facção para ter permissão de venda.)

Lista de Integrantes: Ueslem Iuri da Silva Lima (Heitor), Luan Ferreira de Oliveira (Puma), Tiago Pereira da Silva (T2), Cleydson Viera Costa, Shaydy Anibal Cardoso da Silva, Wilson Pereira da Silva Junior, Paulo Henrique Nunes Bombarda, Marcos Vinicius de Oliveira Costa, Kaue dos Santos Farias (Português), Jardel Borges Filhos, Edson Fernandes Ferreira, Eduardo Oliveira do Nascimento, Renan da Silva Alves, Odinei da Conceição Delgado, Wanderson Cunha Vieira, Lucas Sales de Souza (Psiquiatra), Adriano Silvino da Silva Filho, Felipe Rodrigues dos Santos, Jamily Leal da Silva, Raul Hugo dos Santos Soares, Luiz Fernando Leite Pineiro Tonin, Andrelino Rodrigues Leite, Sylwester Rony Rodrigues Rocha, Lúcio Duarte dos Santos, Alan Carlos Ferreira, Kely Mirian Martins dos Santos, Leandro Fechtner Correa Lemes, Elizeu dos Santos Silva, Gilson Pereira de Araújo, Carlos Garcis Aires, Uilian Nunes dos Santos, Débora Daniela Marques da Silva, Vinicius Ribeiro Abreu, Anilson Leandro Garcia,
Nuria Catiane Nunes de Almeida
, Lucas Eduardo de Souza, Luiz Felipe Souza Silva, Jonathan Cesar Tomaz, Edenilson Pereira Ribeiro, Raquel Vitória Martini, Michael Brandão Cardoso, Carlos Alexandre Bezerra da Silva, Eliane Maria de Souza, Marcos Gabriel da Silva Cordeiro, Aldemir Câmara dos Santos, Wanderson Ferreira, Selma Conceição dos Santos, Lauriane Mendes dos Santos, Elismar Soares Diniz, Luis Fernando de Souza Costa, Thiago Bispo da Costa, Saymon Pinto Coelho, Walex Eduardo Holanda Araújo, Vinicius Rocha da Fé, Paulo Marcos de Jesus Martins Saraiva, Joseil Atila Ferreira dos Santos, Ligia Cristina Jeronimo da Silva, Roberto Ryab Santos Socolosky, Jueley Dorneles Barbosa, Caio Keviny Almeida Xavier, Elen Cristina Santos Silva, Antônio Carlos de Souza Pereira, Alessandro Fernandes Macedo, Weligton dos Santos Rodrigues, Luciano da Silva Rodrigues e E. S. S. (adolescente).

7. Núcleo de Apoio Logístico e Financeiro (Facilitadores)
(Pessoas que emprestam contas bancárias ("laranjas"), fornecem logística (carros/imóveis) ou atuam como intermediários.)
[...]

Dada a multiplicidade de representados, a presente decisão delimita, de forma sintética, o suposto papel desempenhado por cada agente na empreitada delitiva.

Imperioso consignar, todavia, que este Juízo procedeu à análise detida e individualizada da conduta de cada investigado, com suporte nos elementos informativos constantes na Representação de ID 215104048 e, especialmente, no Relatório de Investigação no 2025.13.110866, bem como no parecer ministerial de id. 215655697.

Tais documentos fundamentam a convicção desta magistrada e permanecem à disposição para consulta detalhada das circunstâncias fáticas específicas de cada envolvido.

Por todo o exposto, está presente prova da existência dos crimes e fortes indícios de autoria dos representados.

Também está presente o
“periculum libertatis”,
ante a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Explico.

A garantia da ordem pública está presente pela extrema gravidade concreta dos delitos. Trata-se de uma organização que visa dominar territorialmente a região de Primavera do Leste, monitora as forças policiais com "olheiros", possui armamento e subjuga a população e comerciantes locais através de extorsão.

Logo, a manutenção da liberdade dos 225 integrantes (líderes, gerentes, lojistas, olheiros) representa risco de reiteração delitiva e à paz social, dada a estrutura estável, hierárquica e a atuação contínua da organização criminosa (tráfico, agiotagem, extorsão).

Ademais, há risco à Ordem Econômica, dado o esquema de agiotagem e lavagem de capitais que movimenta somas vultosas.

A garantia da instrução criminal está presente dado o risco concreto de intimidação de testemunhas e destruição de provas, especialmente considerando o uso sistemático de "olheiros" ("sentinelas") para monitorar a ação policial.

Já a garantia da aplicação da Lei Penal, está presente uma vez que a prática de mudanças frequentes de endereço pelos investigados para frustrar a ação policial e a fuga de um deles (Franceilton do Nascimento Sousa) indicam a intenção de se furtarem à aplicação da lei.

Outrossim, a periculosidade de cerca de 40 investigados revela-se ainda mais acentuada pelo fato de que mesmo estando presos no sistema penitenciário, participam das ações à distância, conforme conversas registradas no aplicativo de WhatsApp e também pela descrição feita pela Autoridade Policial no item “3” da representação.

Assim, considerando o art. 312 do CPP e o alto grau de sofisticação e periculosidade da organização criminosa voltada a crimes graves (tráfico, organização criminosa, lavagem de dinheiro), a decretação da prisão preventiva para os 225 investigados maiores de idade se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, bem como para a aplicação da lei penal, conforme pleiteado. (...)

Por fim, há, ainda, de se considerar que o delito em tese praticado pelos representados, é crime equiparado a hediondo, punido com pena privativa de liberdade, sendo que a pena máxima excede, em muito, a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, decreto a prisão preventiva de todos os investigados elencados no item 2. da representação de id. 215104048 (fls. 104/111), por estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal”.

Realizada a audiência de custódia, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva nos seguintes termos:

[...] O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido em análise, não obstante as alegações defensivas, no sentido de que a custodiada ostenta predicados pessoais aparentemente desfavoráveis, tais como primariedade, suposto vínculo laboral lícito e residência fixa. Tais circunstâncias por si só não se revelam suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória, sobretudo diante da gravidade concreta, modus operandi e da periculosidade evidenciada pelos fatos investigados.

No que tange à suposta primariedade, apesar de ainda tecnicamente primária,
responde a um crime de furto qualificado na Comarca de Paranatinga
, e respondeu a uma ação de tráfico e associação para o tráfego em Primavera do Leste, tendo sido posteriormente apreendida, alguns autos de prisão em flagrante, especialmente no que tange à questão de substância entorpecente. O que revela a primariedade técnica, mas um suposto envolvimento da custodiada com a prática de ilícitos. No mais, não foi comprovado qualquer tipo de emprego ilícito da custodiada.

Destaca-se ainda, conforme investigação, que a custodiada se encontra como incluída no hall como “lojista”,
sendo traficante varejista da organização criminosa Comando Vermelho, tendo seu nome associado à aquisição de drogas em quantidade compatível com a revenda, o que evidencia sua participação na dinâmica do tráfico e o vínculo funcional com a estrutura da organização criminosa
. Conforme relatório juntado pela autoridade policial,
destaque-se em conversas entre Ana Beatriz a aquisição de substância entorpecente por Núria mais de uma vez.

Nesse sentido, junto a jurisprudência e com relação à alegação disposta à isonomia, destaca-se que cada investigado vai ser tratado de acordo com as suas peculiaridades,
não havendo que se falar em isonomia no presente caso, pois a conduta do Andrelino não se mostra totalitariamente igual à conduta de Núria
, razão pela qual indefiro o requerimento da defesa e mantenho a prisão preventiva da custodiada.

No caso
sub examine
, verifica-se que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, notadamente quanto à necessidade de resguardo da ordem pública, em virtude da deflagração de ampla investigação criminal, denominada “Operação Cartório Central”, voltada à apuração de delitos de elevada gravidade, tais como organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, usura e lavagem de capitais.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, descrevendo com riqueza de detalhes a estrutura organizacional da facção criminosa, sua forma de atuação e os múltiplos núcleos identificados. Dentre os elementos destacados, constou a existência de 21 grupos distintos no aplicativo
WhatsApp
, utilizados como instrumento de coordenação das atividades ilícitas da organização, com divisão setorial de funções e tarefas.

Ressalte-se que, ao examinar o Relatório de Investigação Policial, o juízo de origem procedeu à individualização das condutas atribuídas aos 229 investigados, tendo ressaltado, em relação à paciente, aspectos de particular relevância: (a) foi identificada como integrante da organização com o título de “companheira”, designação atribuída a membros alinhados e comprometidos com as diretrizes internas do grupo criminoso; (b) segundo o organograma da célula local, ocupava a função de “lojista”, atuando como traficante varejista a serviço da facção; (c) seu nome foi associado à aquisição frequente de substâncias entorpecentes em volumes incompatíveis com o uso pessoal, denotando finalidade mercantil; e (d) sua atuação no tráfico de drogas se dava sob a chancela da facção Comando Vermelho, contribuindo para a manutenção do domínio territorial e econômico da organização na cidade de Primavera do Leste.

Tais elementos, extraídos de diligências regularmente autorizadas e documentadas, evidenciam não apenas o envolvimento direto da paciente, mas também a sua inserção ativa e funcional em estrutura delitiva sofisticada, circunstância que, por si, justifica a imposição da medida extrema como meio de contenção da periculosidade do agente e de garantia da ordem pública.

Demais disso, a gravidade dos fatos imputados à organização criminosa, que, conforme destacado na decisão impugnada,
“visa dominar territorialmente a região de Primavera do Leste, monitora as forças policiais com ‘olheiros”, possui armamento e subjuga a população e comerciantes locais através de extorsão”
, também recomenda, ao menos neste momento processual, a manutenção do decreto cautelar.

Cumpre salientar que, com o advento da Lei n. 15.272/2025, o art. 312 do CPP passou a contemplar parâmetros objetivos para aferição da periculosidade do agente, cuja observância revela-se pertinente à hipótese sob análise:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Leino 15.272, de 2025)

(...)
II –
a participação em organização criminosa
; (Incluído pela Leino 15.272, de 2025)
(...)”.

A defesa não logrou demonstrar, de forma concreta e objetiva, a existência de similitude fático-processual entre a paciente e os corréus que obtiveram liberdade provisória, limitando-se a afirmar, de modo genérico, que todos ostentariam a condição de "lojistas" ou "varejistas", sem, contudo, comprovar que as funções desempenhadas, o grau de envolvimento, a periculosidade concreta e os demais elementos subjetivos e objetivos fossem efetivamente equivalentes.

Quanto ao corréu Andrelino Rodrigues Leite, indicado como paradigma, observa-se que a decisão que lhe concedeu a liberdade provisória fundou-se em peculiaridades do caso, destacando-se expressamente que
“a conduta de ‘lojista’ atribuída ao custodiado, embora juridicamente relevante, não evidencia, neste momento processual, o exercício de posição de liderança ou de comando no âmbito da organização criminosa”,
e que
“os elementos coligidos indicam atuação de caráter instrumental, consistente, tão somente, em uma suposta participação em grupos de WhatsApp relacionados à venda e distribuição de entorpecentes, conforme verificado pelo cadastramento de seu número telefônico, vinculado à chave Pix do ‘Mercado Pago’ em seu nome”.

Tal motivação, contudo, não se revela extensível à paciente, porquanto os elementos constantes nos autos não indicam, ao menos em juízo preliminar, que sua atuação tenha sido meramente instrumental ou que se limitasse à participação em grupos virtuais. Ao contrário, conforme descrito no relatório de investigação, o nome da paciente foi vinculado à reiterada aquisição de entorpecentes em volumes incompatíveis com o uso pessoal, circunstância que evidencia atuação ativa na mercancia ilícita e integração funcional à engrenagem criminosa.

Não bastasse isso, a decisão proferida em audiência de custódia realizada em 27/01/2026, ao manter a prisão preventiva da paciente, ressaltou, além de sua identificação como “lojista” e da aquisição de quantidade significativa de droga, a existência de outra ação penal em curso, na qual responde pelo crime de furto qualificado [autos n. 1000837-88.2021.811.0044], revelando possível reiteração delitiva e acentuando sua periculosidade social, elementos não verificados nos casos dos corréus beneficiados com a liberdade provisória.

Verifica-se, portanto, que a autoridade judiciária procedeu à devida análise individualizada das condições subjetivas da paciente, com fundamentação idônea e amparo nos elementos dos autos, inexistindo violação ao princípio da isonomia processual ou qualquer traço de arbitrariedade ou discricionariedade desproporcional no tratamento conferido.

Diante de tal contexto, ausente demonstração de ilegalidade flagrante na decisão que decretou a custódia cautelar, não se vislumbra fundamento jurídico a justificar a concessão da ordem vindicada.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada e mantida com base na reiteração delitiva dos agravantes e na gravidade concreta do delito. Destacou-se, ainda, a existência de prova da materialidade do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como os indícios de autoria.

3. Não há que se falar em inovação de fundamentos na decisão agravada, pois a mera transcrição e sintetização da denúncia não deve ser confundida com acréscimo de fundamentos.

4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

5. Em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto (RHC n. 42.294/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014). [...]
(AgRg no HC n. 910.830/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

[...] 2. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3. A custódia do agravante se baseia na necessidade de obstar a atuação de organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, estando plenamente justificada neste momento. [...]
(AgRg no HC n. 905.731/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Outrossim, o fato de a paciente ostentar condições pessoais teoricamente favoráveis – como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo – não é suficiente, por si só, para justificar a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando presentes nos autos elementos concretos que recomendam a manutenção da medida extrema
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

De igual modo, a imposição da custódia cautelar não representa violação ao princípio da presunção de inocência, desde que fundamentada em elementos objetivos que demonstrem a necessidade da segregação para resguardar a ordem pública, como se verifica na espécie (STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Ademais, quando a prisão preventiva revela-se indispensável e está devidamente fundamentada em dados concretos dos autos – como no presente caso, em que se evidenciam indícios de atuação funcional da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas –, resta inviabilizada a adoção de providências menos gravosas (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Assim, permanecem íntegros os fundamentos que justificaram a manutenção da custódia cautelar, não se verificando, em qualquer hipótese, constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Nuria Catiene Nunes de Almeida
e, de conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026